Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. REBOQUE. ARRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDEDOR. DEVOLUÇÃO. ART. 418, DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ.
1. A respeito das arras, o art. 418 do Código Civil dispõe que: “Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado”.
2. Na hipótese de negócio jurídico entabulado entre as partes objetivando a compra e venda de veículo, do tipo reboque, em que o sinal foi devidamente entregue ao vendedor, caso sobrevenha inadimplemento contratual deste, impõe-se a retenção das arras.
3. Dessa forma, a inexecução contratual do vendedor enseja a rescisão do aludido instrumento, com a devolução do valor das arras fornecidas e consequente retorno das partes ao status quo ante.
4. Impende destacar que, consoante estabelecem os artigos 421 e 422, do Código Civil, as partes devem guardar em todas as etapas da relação contratual, os princípios da probidade e da boa-fé, devendo atuar nos limites da função social do contrato.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.